Tribunal: TJSP
Processo: 1001502-23.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Mandado de segurança. Olímpia. Tomada de preços. Empresa inabilitada. Pretensão de anular a licitação e impedir a contratação da vencedora. Alegação de favorecimento da concorrente e de vícios insanáveis no processo. Descabimento. Inocorrência de violação aos princípios norteadores do processo licitatório, bem como da prática de ato ilegal ou arbitrário por parte da Comissão de Licitação. Ofensa

Ementa:
Mandado de segurança. Olímpia. Tomada de preços. Empresa inabilitada. Pretensão de anular a licitação e impedir a contratação da vencedora. Alegação de favorecimento da concorrente e de vícios insanáveis no processo. Descabimento. Inocorrência de violação aos princípios norteadores do processo licitatório, bem como da prática de ato ilegal ou arbitrário por parte da Comissão de Licitação. Ofensa a direito líquido e certo não caracterizada. Sentença de denegação da ordem. Recurso não provido.